Tribunal: STF
Processo: ARE 1322935
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 96 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O INSS. JUROS ENTRE A DATA DA CONTA E A DATA DO PAGAMENTO. JUROS SOBRE HONORÁRIOS. 
    1. A questão concernente à incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e o efetivo pagamento aguardava manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS; em sessão plenária de 19 de abril de 2017, aquela Corte, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso, fixando a seguinte tese: ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.’ 
    2. Os juros, que incidem entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, são aqueles fixados na Lei nº 11.960/2009 - o percentual de juros aplicados sobre os depósitos em caderneta de poupança.
      3. Não sendo o valor devido pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento), no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV, recomeçam os juros. 
    4. Ocorre que, no presente caso concreto, foi autorizada a incidência dos juros sobre o principal, indeferindo-se apenas os juros sobre a parcela paga a título de honorários advocatícios. 
    5. De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária” (e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que devem incidir juros moratórios sobre os honorários de sucumbência entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a própria decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário comprova quão inconstitucional é o voto. Pois para inadmitir o Recurso é reconhecido caber juros após atualização, mas no acórdão recorrido é dito que não cabe após a Sentença, confundindo-se o período base do cálculo, com o percentual de juros devido até a Requisição/Inscrição do precatório definido no Tema 96 ” (fl. 2, e-doc. 25).
    Salienta que “no Recurso Extraordinário foram abordadas, além da Repercussão Geral apontada, já reconhecida no Tema 96, a violação direta ao art. 100, § 12º da CF, que claramente impõe a necessidade de juros de mora, bem como violação ao art. 1º, III; e 5º, caput, da CF/88“ (fl. 2, e-doc. 25).
    Assinala que “não se trata-se de violação indireta ou reflexa, pois para análise da violação não se exige qualquer legislação infraconstitucional, como já reconhecido no Tema 96 do STF, que tratou desta matéria. A violação foi unicamente ao art. 100, § 12º da CF/88, que impõe a necessidade juros, bem como dos artigos constitucionais acima citados. Nenhuma lei infraconstitucional deve ser analisada” (sic, fl. 2, e-doc. 25).
    Pede “seja recebido e provido o presente recurso, com a retificação da decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e prover o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante” (fl. 3, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado: 
    “JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).
    A Turma Recursal de origem afastou a aplicação do Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 de repercussão geral, aos honorários de sucumbência, por concluir que os juros moratórios incidiram da data da elaboração do cálculo até a expedição do ofício requisitório sobre “o valor total da condenação” (fl. 1, e-doc. 8).
    No julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação n. 37.224, o Ministro Luiz Fux, Relator, ressaltou a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal estender a aplicação do Tema 96 de repercussão geral ao cálculo dos juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais. No voto, assim se expôs a matéria:
    “Diante desse cenário, imperioso procedermos à aferição do necessário distinguishing entre o caso dos autos e o que discutido no Recurso Extraordinário 579.431, Tema 96 da Repercussão Geral, a fim de verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles. (…)
    Cuidava-se, na oportunidade, de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e o ato de requisição de pequeno valor. Ao analisar o caso, o Plenário desta Corte negou provimento ao apelo extremo da universidade (...)
    Com efeito, in casu, nota-se, a partir da leitura dos autos, irresignação do reclamante relativa à decisão que indeferiu o pedido de incidência de juros de mora na obrigação acessória de honorários sucumbenciais. (…)
    Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, que não tratou especificamente sobre a incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais” (DJe 19.12.2019).
    Confira-se também a Reclamação n. 37.226, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.8.2020.
    Inviável aplicar ao crédito de honorários advocatícios o Tema 96 de repercussão geral, pois, conforme decidido no acórdão recorrido, os juros de mora já foram calculados no período pretendido pelo agravante.
    6. Para rever o fundamento do acórdão recorrido de que “não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária” (fl. 5, e-doc. 13), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA DO ACRÉSCIMO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A controvérsia relativa à natureza jurídica dos juros de mora, para fins de incidência do Imposto de Renda, demanda apenas o exame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 846.546-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2020. EXECUÇÃO. CÁLCULOS COMPLEMENTARES. INFLAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CPC/73. RECURSO DE AGRAVO INCABÍVEL. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 587 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já assentou que é inadmissível recurso de agravo interposto na vigência do CPC/73 contra decisão que determina a retenção do recurso extraordinário com fundamento no art. 542, § 3º, do CPC/73. 2. Ausência de situação de excepcionalidade a afastar a incidência do mencionado dispositivo legal, considerando que o apelo extremo sequer mereceria êxito no âmbito deste Tribunal, tendo em vista que as questões suscitadas no recurso já tiveram a repercussão geral rejeitada pelo Plenário do STF (Temas 587 e 660). Ofensa reflexa e reexame de fatos e provas (Súmula 279). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.276.970-AgR, Relator o Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora